Tribunal: TJMT
Processo: 1010671-68.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010671-68.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMILDO DALMOLIN - CPF: 249.522.900-00 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), LEONIR TEREZINHA DALMOLIN - CPF: 460.891.441-34 (RECORRENTE), ANGELO TONATTO NETTO - CPF: 027.711.891-35 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1010671-68.2023.8.11.0037

RECORRENTE: ANGELO TONATTO NETTO

RECORRIDO: ROMILDO DALMOLIN

Data de Julgamento: 05 a 08/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
– PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, i E ii, DO cpc – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 9.000,00, com juros de 1% a.m. desde a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do inadimplemento (id. 221521181).

2.

Em suas razões recursais, o reclamado contesta a decisão de primeiro grau, alegando, primeiramente, que o recorrido não detalhou a "negociação consumerista" que originou a nota promissória de R$ 9.000,00 e não explicou por que não buscou o recebimento da dívida dentro do prazo.

Repisa a negativa de ter qualquer relação consumerista com o demandante e argumenta que a sentença errou ao não exigir que o recorrido provasse a causa debendi, uma vez que a relação de consumo foi mencionada na petição inicial.

Afirma que, ao alegar a existência de uma "negociação consumerista", o reclamante atraiu para si o ônus da prova, que não foi cumprido.

Além disso, nega a assinatura da nota promissória, refutando a conclusão da sentença de que a assinatura é autêntica. Por fim, argumenta que a impugnação de autenticidade do documento atribui à autora o ônus da prova, o que não foi realizado. Pugna pela reforma da sentença para improcedência da ação.

3.

Em suas contrarrazões, o reclamante, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e, no mérito, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 221521193).

4.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 221521194, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

5.

Sem delongas,
a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida
.

6.

Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao reclamado demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

7.

Nesse sentido, o demandante apresentou em sua inicial o documento hábil que demonstra o débito, qual seja, a nota promissória devidamente assinada pelo reclamado (id. 221521168).

8.

Já o reclamado alega apenas que não possui relação jurídica com o reclamante, que a assinatura posta no título de crédito não é sua e que seria necessário se discutir a causa
debendi
.

9.

Contudo, a nota promissória possui certeza, liquidez e exigibilidade, sendo desnecessária a discussão da causa
debendi
, ante o princípio da cartularidade, sendo o título autônomo e abstrato, prescindindo de lastro probatório do débito originário, possuindo plena eficácia, nos termos do art. 784, I, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
NOTA PROMISSÓRIA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – COMPROVAÇÃO – DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE – TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO
– AUSÊNCIA DE PROVA DO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A nota promissória é modalidade de título de crédito autônomo e abstrato que prescinde de lastro probatório do débito originário, possuindo plena eficácia de título executivo, nos termos do artigo 784, inciso I do CPC e em observância ao princípio da cartularidade, a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza bastando tão somente a apresentação para o ajuizamento da ação de execução
. Portanto, não prospera os argumentos do apelante haja vista que não nega a dívida, se resumindo a alegar que não existe contrato de compra e venda do imóvel e escritura, contudo, sequer rebate os pagamentos realizados ainda que não a totalidade.
(TJ-MT 10270570620198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021) (grifei).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA - EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO DE CRÉDITO - AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO - RELAÇÃO SUBJACENTE
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COAÇÃO - NECESSIDADE DE PROVA - ÔNUS DO EMBARGANTE. Não se concede a justiça gratuita à pessoa jurídica que não comprovou, por meio de documento idôneo, a alegada situação de hipossuficiência financeira. (CPC, art. 98, caput).
A nota promissória constitui um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende do negócio que deu lugar ao seu nascimento, e o valor nela inserido não precisa de comprovação de liquidez, pois representa quantia certa, não competindo ao credor provar a origem da dívida
. Deixando o embargante de se desincumbir do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, CPC/15, de comprovar a alegado vício de consentimento, consubstanciado na coação, impõe-se reconhecer a validade do título de crédito que embasa a execução.
(TJ-MG - AC: 10000205033582001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021) (grifei).

10.

De forma semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA.
CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
É desnecessária a demonstração da causa debendi de emissão da nota promissória
para o ajuizamento da ação monitória (AgInt no AREsp n. 368.484/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 30/6/2016). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.825.496/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (grifei).

11.

Assim, considerando o contexto fático-probatório apresentado nos autos, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024